Tribunal: TJES
Processo: 5000916-86.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000916-86.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI SANTA CLARA PADUA
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do eminente relator e voto pela manutenção da sentença de piso, considerando o valor outrora fixado a título de danos morais suficiente e necessário para coibir as faltas lucrativas e condutas abusivas de cobrança, que tanto atrapalham o cotidiano do consumidor. Voto pelo não provimento do recurso e condenação da recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000916-86.2020.8.08.0021

RECTE.: GIOVANNI SANTA CLARA PÁDUA

RECDO.: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM PROPAGANDAS E LINHA DE CONTATO DA REQUERIDA. VIOLAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL.
PERTURBAÇÃO REITERADA E EXCESSIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1.Síntese da demanda:
O autor relata que recebia, excessivamente, mensagens, ligações e propagandas da requerida sem sequer ser cliente da mesma, tendo solicitado o cancelamento dessa inscrição e registrado reclamação na ANATEL, ambas medidas infrutíferas. Alega que já ajuizou ação em face da requerida para que cessassem as propagandas, ligações e ofertas destinadas ao autor, visto que não possui qualquer interesse nelas. Alega que na referida ação houve acordo judicial com a requerida onde foi compensado em R$ 1.000,00, tendo a requerida se comprometido a cancelar todo contato com o autor até o dia 09/11/2019. Todavia, o autor alega que mesmo após o acordo, as ligações e mensagens oferecendo serviços permanecem, tendo o autor feito nova reclamação na ANATEL, sem resultados. Pleiteia indenização por danos morais e a determinação de que a requerida se abstenha de direcionar qualquer ligação, mensagem ou cobrança ao autor.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que devem ser aplicadas as normas do CDC ao caso por se tratar de relação consumerista, ressaltando que o excesso de ligações da recorrida ao recorrente se constitui como ato ilícito em razão da responsabilidade objetiva da requerida. Alega também que houve violação de decisão administrativa, do acordo e de várias normas do diploma consumerista, o que se constitui como dano moral, sendo devida indenização de forma a reprovar a conduta da requerida e suprir o mal estar experimentado pelo recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações do recorrente, destacando que não houve comprovação de fato constitutivo de seu direito, sendo os fatos relatados insuficientes para a caracterização do dano moral. Ressalta que não houve falha na prestação e que, mesmo que fosse este o caso, representaria apenas descumprimento contratual, o que não enseja, automaticamente, o pagamento de indenização por danos morais. Aduz também que não há nexo causal entre a conduta da recorrida e o suposto dano sofrido, não havendo que se falar em danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“Ante o exposto, julgo parcialmente
PROCEDENTE
o pedido do autor para condenar a ré em obrigação de NÃO fazer, proibindo-a de realizar ofertas/cobranças via chamadas telefônicas, mensagens (torpedos) ou correspondências em desfavor do autor, sob pena de multa que estipulo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por incidência devidamente comprovada nos autos, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, julgo
IMPROCEDENTE
a indenização por danos morais.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Entendo que razão possui o recorrente em sua irresignação. Comungo do entendimento de que a cobrança indevida, ou, ainda, a oferta de produtos e serviços, desde que realizadas sem exagero, são situações de mero aborrecimento, eis que podem se tratar de mero equívoco da prestadora de serviços. No caso em comento, já é a segunda oportunidade que o consumidor teve que provocar o judiciário para a solução do problema, sendo que comprova que tentou administrativamente junto a ANATEL a resolução da questão, sem sucesso. Demonstra, ainda, no ID 1470686 que fora importunado de forma exagerada pela recorrida, perturbando a sua paz e rotina, constrangimento esse que não se trata de mero aborrecimento, face a insistência, configurando dano moral. E, quantificando o valor da indenização, considerando a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como o suficiente a reparar o dano, sem gerar enriquecimento sem causa, considerando, ainda, o caráter educativo da medida, visando evitar que o ilícito se perpetue. Os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida a indenizar o recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.